Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do benefício previdenciário da agravada em execução de débitos condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se é possível a penhora de percentual dos proventos da agravada, considerando sua natureza alimentar e a ausência de exceções legais aplicáveis ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando o valor recebido pelo executado ultrapassar cinquenta salários-mínimos mensais.
4. A dívida em execução decorre de inadimplemento de taxa condominial, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais previstas no § 2o do art. 833 do CPC.
5. A relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar exige demonstração concreta da excepcionalidade da medida e da inexistência de outros meios executórios eficazes, o que não restou evidenciado nos autos.
6. Precedentes do STJ e desta Corte indicam a necessidade de dilação probatória para aferição da real capacidade econômica do devedor e do impacto da penhora sobre sua subsistência, sendo inviável tal análise na via estreita do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, salvo as exceções legais expressamente previstas no art. 833, § 2o, do CPC, cuja aplicação exige comprovação da excepcionalidade e a inviabilidade de outros meios executórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.086.633/SP; TJ[UF], Acórdão 1713428, 2a Turma Cível.